Tribunal: TJBA
Processo: 8027196-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027196-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIVALDO FERREIRA DO CARMO

Advogado(s)
:
PAMILA DA SILVA DUARTE, DENISE CYBELE DA SILVA LEITE

AGRAVADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO EUNECIO DE ARAUJO FARIAS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. VEDAÇÃO A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EM FACE DO INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar de reintegração de posse em ação possessória ajuizada pelo agravante em face dos agravados, versando sobre imóvel rural denominado "Fazenda Serra Redonda".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão de liminar de reintegração de posse, notadamente a demonstração inequívoca da posse anterior, do esbulho praticado pelos réus, da data do esbulho e da perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As
questões preliminares arguidas em contrarrazões abordam pontos que ainda não foram enfrentados pelo juízo
a quo
, de modo que não serão dirimidas neste voto no sentido de evitar a indevida supressão de instância.

As ações possessórias destinam-se à proteção da posse como situação de fato, independentemente da discussão sobre propriedade. Posse não se confunde com propriedade, tratando-se de institutos jurídicos autônomos.

O art. 561 do CPC estabelece requisitos cumulativos que devem ser demonstrados de forma inequívoca para o deferimento de liminar possessória: a posse do autor, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho, e a perda da posse na ação de reintegração.

A documentação apresentada pelo agravante aponta para a propriedade do imóvel, mas não confere segurança necessária para evidenciar, de forma inequívoca, o efetivo exercício da posse, o esbulho praticado pelos agravados, a data precisa em que teria ocorrido e a perda da posse.

O boletim de ocorrência constitui declaração unilateral que deve ser vista com reservas, não possuindo, por si só, força probatória suficiente para comprovar a veracidade das alegações em contexto de litígio com versões opostas.

As fotografias apresentadas são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a posse anterior, a data do suposto esbulho e o responsável pelos atos.

As provas colhidas em audiência de justificação não trouxeram esclarecimentos suficientes sobre a posse anterior do agravante ou sobre eventual esbulho praticado pelos agravados.

A agravante que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, não demonstrando de forma inequívoca os requisitos cumulativos previstos no art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O indeferimento de liminar em ação de reintegração de posse se impõe quando não demonstrados de forma inequívoca os requisitos cumulativos do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 561, I a IV, e 562.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.334.899/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.198.253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023; TJBA, AI 80401962120248050000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 28.09.2024; TJBA, AI 80028463320238050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, publ. 13.06.2023; TJBA, AI 80159489320218050000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 28.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027196-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDIVALDO FERREIRA DO CARMO e como apelada JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NETO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator